Tribunal: STF
Processo: HC 191281
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2021-05-24
Data de publicação: 2021-05-24

Ementa:
Agravo regimental no agravo regimental no habeas corpus. 2. Decisão monocrática proferida quinze dias depois do novel entendimento da Segunda Turma do STF. 3. Não impugnados os fundamentos da decisão agravada. Violação ao princípio da dialeticidade recursal. 4. Como base para o cálculo da remição, deve incidir o percentual de 50% sobre 3.200 horas, que é a quantidade de horas previstas na Lei de Diretrizes e Bases da Educação para a conclusão da parte final do Ensino Fundamental, ou 50% sobre 2.400 horas, no caso do Ensino Médio. 5. Agravo não conhecido.